Tribunal: TJDFT
Processo: 0716464-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0716464-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA RIBEIRO DE OLIVEIRA PEREIRA AGRAVADO: ANDRE LUIZ MESQUITA FERREIRA, GEOVANE DA SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MARIA LÚCIA RIBEIRO DE OLIVEIRA PEREIRA em desfavor da r. decisão interlocutória (Id. 229.190.014, dos autos originários), proferida pelo Douto Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras – DF, nos autos da Ação Monitória autuada sob o número: 0710271-58.2024.8.07.0020, requerida pela ora agravante, em face dos requeridos, ANDRÉ LUIZ MESQUITA FERREIRA e GEOVANE DA SILVA OLIVEIRA, ora agravados. Os requeridos, ora agravados, após a citados na Ação Monitória interpuseram Embargos Monitórios. Durante o processamento dos Embargos Monitórios foi realizada a audiência de instrução e logo em seguida foi proferida a r. decisão, ora recorrida, nos seguintes termos: “Rejeito a impugnação de ID 228121590 eis que o pedido de exibição de documentos fora tempestivamente formalizado ao ID 210527545. Intime-se o Autor para juntada, no prazo de 10 (dez) dias, da documentação requerida ao ID 227486173. Após, vistas ao Réu para manifestação em igual prazo. Em seguida, façam-se os autos conclusos para sentença. Águas Claras, DF, 16 de março de 2025, às 00:44:26 hs MARCIA ALVES MARTINS LOBO Juíza de Direito” A agravante recorre da decisão retro transcrita aduzindo, em síntese, que o juízo de 1o Grau em desconformidade com o procedimento monitório previsto no CPC, lhe impôs o ônus de produzir provas complementares, determinando a apresentação do Contrato de Representação Artística e Gestão de Carreira (entabulado em 02.09.2019), Notas fiscais e Comprovantes de Transferências Bancárias, Relatórios Financeiros e Demonstrativos de Investimentos, invertendo indevidamente o ônus da prova que, na modalidade processual, pertenceria aos requeridos/embargantes, ora agravados. Alega que o procedimento monitório tem como requisito apenas a apresentação da prova escrita do débito, nos termos do art. 700 do CPC e que ao réu caberia, em sede de Embargos Monitórios, provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme disposto no art. 373, Inciso II, do CPC. Assim, considera inadequada a exigência de juntada de documentos adicionais determinada pelo juízo agravado, posto que os títulos apresentados já seriam suficientes à propositura e julgamento da ação. Requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito que seja provido o Agravo de Instrumento para que seja reformada a r. decisão agravada afastando-se a determinação de exibição dos documentos requeridos pelos ora agravados. Certidão de recolhimento de custas juntada no Id. 71.209.105. É o breve relatório do essencial. DECIDO. Cuida-se, na origem, de Embargos à Ação Monitória no qual foi determinado pelo juízo a apresentação de documentos comprobatórios relativos a origem da dívida que resultou na emissão do Termo de Confissão do Débito, firmado pelas partes, que embasa a Ação Monitória. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Na hipótese concreta em análise, vislumbra-se, nesta fase de cognição inicial sumária, a ausência da probabilidade do direito alegado pela autora, ora agravante. O artigo 1.102-A do Código de Processo Civil faculta o ajuizamento do pedido monitório mediante simples apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, não se exigindo a demonstração da origem do débito (causa debendi). Todavia uma vez opostos embargos contra a pretensão monitória, o feito converte-se ao rito ordinário, abrindo-se a possibilidade de a parte requerida apresentar causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito do credor, a teor do inciso II do artigo 333 do Código de Processo Civil, com a consequente ampla dilação probatória. Nesse sentido é possível ao julgador, destinatário final das provas, determinar às partes a apresentação das provas que julgar pertinentes para a formação da sua convicção, especialmente aquelas relacionadas a origem, legalidade, liquidez e evolução do débito cobrado; procedendo ainda, se for o caso, a redistribuição do ônus probatório de acordo com a hipótese em análise (art. 373, § 1o, do CPC), considerando a pertinência e necessidade destas; e a facilidade da parte em produzi-las e/ou apresenta-las em juízo. Neste sentido, cito entendimento adotado pela jurisprudência do Eg. TJDFT: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EMBARGOS À MONITORIA. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida nos autos de ação monitória. 1.1. O embargante alega existir omissão e contradição no aresto, em relação ao acórdão deixar de analisar as alegações da parte embargante sobre o fato do lote não ter sido entregue, além do fato da ré jamais ter provado que o cheque foi emitido em pagamento deste terreno que não foi entregue pelo credor. 2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes na decisão e, ainda, a correção de erro material 3. O aresto asseverou que a inversão do ônus da prova foi determinada porquanto seria excessivamente difícil à parte requerida demonstrar os fatos concernentes à entrega do imóvel. 3.1. O decisum considerou que o cheque é ordem de pagamento à vista e submete-se aos princípios cambiários da cartularidade, literalidade, abstração, autonomia das obrigações cambiais e inoponibilidade das exceções pessoais. 3.2. Dentro desse contexto, o aresto concluiu que considerando a excessiva dificuldade para a parte embargante demonstrar a inexigibilidade do título executivo, e considerando, ainda, o fato de a parte ter trazido elementos mínimos a autorizar a distribuição dinâmica, é possível a inversão do ônus da prova nos embargos à monitória para que o credor demonstre os fatos a respeito da entrega do imóvel, objeto da contraprestação do título. 4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade. 5. Embargos declaratórios rejeitados (Acórdão 1.950.570, 0728359-10.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.) Ademais, resta ausente a demonstração da existência de risco grave ou risco ao resultado útil do processo, eis que o mérito dos Embargos Monitórios ainda será oportunamente apreciado pelo juízo de origem, de acordo com os fatos apurados e as provas existentes as colhidas durante a instrução processual. Desta forma, com base nas razões expostas e considerando a ausência dos requisitos ensejadores de sua concessão, INDEFIRO, a atribuição de efeito suspensivo à r. decisão vergastada conforme requerido pela autora/embargada, ora agravante. Intimem-se os requeridos/embargantes, ora agravados, para, querendo, apresentar as suas contrarrazões ao presente recurso, observado o prazo legal, na forma do disposto no artigo 1.019, Inciso II, do CPC. Oficie-se ao Douto Juízo prolator da r. decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 02 de maio de 2025 Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora